Tribunal: TJPA
Processo: 0812007-06.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812007-06.2023.8.14.0006

APELANTE: BRUNO VAZ PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e impugna a indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a irregularidade no reconhecimento pessoal acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório; (iii) saber se é válida a fixação de indenização mínima e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade automática quando o reconhecimento não é prova isolada e encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.
5. A autoria delitiva restou comprovada por conjunto probatório harmônico, com destaque para a palavra firme e coerente da vítima em juízo, especialmente relevante em crimes patrimoniais.
6. A ausência de recordação por testemunhas policiais, de recuperação do bem ou de provas técnicas não inviabiliza a condenação quando presentes outros elementos probatórios consistentes.
7. A fixação de indenização mínima é admissível quando há pedido expresso na denúncia e de exercício do contraditório pela defesa.
8. Os danos materiais foram adequadamente fixados, enquanto os danos morais devem ser reduzidos para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática se o reconhecimento pessoal estiver corroborado por outras provas. 2. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para embasar condenação por crime de roubo. 3. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e pode ser ajustada pelo Tribunal para observância da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, arts. 155, 226, 387, IV, e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.886/SC; AgRg no AREsp 2273040/DF; AgRg no HC 849.435/SC; AgRg no REsp 2.172.749/PI.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BRUNO VAZ PEREIRA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 33891428), que o condenou como incurso nas sanções
do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Narra a
denúncia
(ID 33891398) que, no dia 30/05/2023, por volta das 18h00, em via pública, próximo à feira da Rua Três Corações, bairro Cidade Nova, no município de Ananindeua/PA, o apelante subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma caseira de ar comprimido, um aparelho celular pertencente à vítima.

Consta, ainda, que o agente abordou a vítima utilizando uma bicicleta, sacou o artefato e anunciou o assalto, exigindo a entrega do bem, o que foi atendido diante da ameaça, evadindo-se em seguida, restando-lhe imputada a
prática do

crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal
.

Nas
razões
recursais (ID 33891433), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a invalidade da prova dele decorrente, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando a fragilidade da prova testemunhal, diante da ausência de recordação dos policiais em juízo, a impossibilidade de utilização da confissão extrajudicial como elemento preponderante de condenação, a ausência de corroboração por outros meios de prova judicializados, bem como inconsistências no relato da vítima, além de requerer o afastamento da indenização fixada, por alegada ausência de contraditório e de instrução probatória adequada.

Em
contrarrazões
(ID 33891435), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 35528230) manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento do apelante, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, sob o fundamento de que tal ato teria contaminado toda a persecução penal.

A tese não merece acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a exigir maior rigor metodológico na realização do reconhecimento de pessoas, afastando a compreensão anterior de que o art. 226 do CPP teria natureza meramente recomendatória.

Todavia, também restou assentado que a inobservância das formalidades legais não conduz automaticamente à nulidade do édito condenatório, sobretudo quando o reconhecimento não constitui prova isolada da autoria e encontra respaldo notadamente a palavra da vítima em juízo, colhida sob o contraditório, e as circunstâncias da prisão em situação de flagrância, que não decorrem exclusivamente do ato de reconhecimento.

Nesse sentido:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

No caso concreto,
a condenação não se ampara exclusivamente no reconhecimento
realizado na fase inquisitorial, encontrando-se corroborada por outros elementos probatórios,
notadamente a palavra da vítima em juízo, colhida sob o contraditório, bem como as circunstâncias da prisão em situação de flagrância
.

Afasta-se, igualmente, a alegação de incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, porquanto
não há prova ilícita originária capaz de contaminar os demais elementos probatórios
. Eventual irregularidade no reconhecimento não possui o condão de contaminar os demais elementos probatórios, que apresentam autonomia e foram produzidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, nos termos do art. 563 do CPP,
não há nulidade sem demonstração de prejuízo
, circunstância não evidenciada na espécie.

Dessa forma, inexistindo vício apto a macular a validade da prova, impõe-se a rejeição da preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, apontando, em síntese, a ausência de reconhecimento válido, a insuficiência da prova testemunhal, a limitação da confissão extrajudicial, a ausência de recuperação do bem, a fragilidade da apreensão dos objetos, supostas contradições no depoimento da vítima e a inexistência de provas técnicas.

A insurgência não procede.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e Auto de Exibição e Apreensão (ID 33891373, Pág.17-18), não sendo, inclusive, objeto de controvérsia recursal.

No que concerne à autoria, diversamente do alegado pela defesa,
o édito condenatório não se fundamenta em prova isolada, mas em conjunto probatório harmônico, coerente e suficiente
,
formado a partir de elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial
.

Com efeito, a vítima, em juízo, apresentou relato firme, coerente e compatível com a dinâmica delitiva, descrevendo a abordagem e a subtração do bem mediante grave ameaça, circunstâncias aptas à formação do convencimento judicial.

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobretudo quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.” (STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024) (grifei)

No tocante à alegada fragilidade da prova testemunhal, em razão da ausência de recordação dos policiais militares em juízo, tal circunstância não conduz à absolvição, porquanto
a prova da autoria não se estrutura nesses depoimentos, mas na prova judicializada consistente na narrativa da vítima
.

Igualmente não procede a alegação de violação ao art. 155 do CPP, porquanto
a condenação não se fundamenta exclusivamente, nem de forma preponderante, em elementos colhidos na fase inquisitorial
, tendo a confissão extrajudicial sido utilizada apenas como elemento de reforço.

A ausência de recuperação do bem subtraído não descaracteriza o crime de roubo,
cuja consumação se dá com a inversão da posse mediante grave ameaça
.

A apreensão da bicicleta e do artefato utilizado na prática delitiva, embora não constitua prova isolada de autoria, insere-se no contexto probatório como elemento de corroboração da narrativa apresentada pela vítima.

Quanto às alegadas contradições no depoimento da vítima, eventual imprecisão quanto à forma de emprego da arma não compromete a credibilidade do relato, sobretudo quando mantida a coerência quanto à ocorrência da grave ameaça.

Por fim, a ausência de provas técnicas, como imagens, não impede a formação do convencimento judicial, desde que o conjunto probatório seja suficiente, como ocorre na espécie.

Diante desse contexto,
estando a autoria delitiva suficientemente comprovada por prova judicializada e harmônica, não há falar em dúvida razoável apta a ensejar absolvição, devendo ser mantido o édito condenatório.

2.2
Indenização mínima

A defesa impugna a fixação de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de ausência de contraditório e instrução probatória.

A tese merece parcial acolhimento.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP,
é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, desde que haja pedido expresso e elementos mínimos que permitam sua quantificação.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a fixação de indenização mínima
exige requerimento expresso na peça acusatória, com indicação de valor
, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido
e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais,
são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa
.” (STJ, AgRg no REsp nº 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07/05/2025) (grifei)

No caso dos autos, verifica-se que
o Ministério Público formulou pedido expresso de indenização já na denúncia
(ID 33891398), indicando valores a título de danos materiais e morais, o que viabilizou o exercício do contraditório pela defesa ao longo da instrução processual.

Observa-se, ainda, que,
em alegações finais (ID 33891424), houve atualização dos valores postulados
, especialmente quanto ao prejuízo material, em razão do valor atribuído pela própria vítima ao bem subtraído, o que não configura inovação indevida, mas mero ajuste dentro do mesmo pedido indenizatório.

Quanto aos
danos materiais
, a condenação mostra-se adequada, porquanto há elementos suficientes que indicam o prejuízo suportado pela vítima, consistente na subtração do aparelho celular, cujo valor foi indicado de forma objetiva nos autos.

No que se refere aos
danos morais
, embora a fixação seja possível, por se tratar de delito cometido mediante grave ameaça, circunstância apta a ensejar dano
moral presumido (
in re ipsa
),
o valor arbitrado na sentença comporta redução, a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se valores excessivos em sede penal, que possui natureza de fixação mínima e não de liquidação integral do dano.

Assim,
revela-se adequado fixar a indenização em

01 (um) salário mínimo vigente à época da sentença
.

Dessa forma,
mantém-se a condenação ao pagamento de indenização, com a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, por se mostrar mais adequado às circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se que a condenação constitui título executivo judicial,
sem prejuízo de complementação na via cível
.

Ante o exposto,
conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de 01 (um) salário mínimo
, mantendo-se, no mais, a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026